Tribunal: TJMT
Processo: 1022803-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022803-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GUIMARAES DA SILVA - CPF: 382.882.651-20 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA E DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURAMENTO PELA MÉDIA. ÁREA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL (artigo 113, inciso I, da RESOLUÇÃO 414/2010), não havendo ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1022803-02.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marcos Guimarães da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora no. UC 6/2637981-8, denominado de “Sítio Alegria”, situada em zona rural e, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 887,88 – inclusão em 20/08/2022 e vencimento em 26/07/2022. Informa, ainda, que os valores cobrados estão acima da média, pois se trata de um rancho com 4 peças, sendo 2 quartos, 1 banheiro e cozinha e que conforme colacionado a exordial, o medidor contabiliza energia mesmo que desligado.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada, ora recorrida, sustenta que não há cobrança indevida e, tampouco, ato ilícito praticado por ela, pois, em unidade consumidora rural, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

Ou seja, a verificação presencial da medição do equipamento, sendo que, caso se constate a cobrança em índice inferior, o que normalmente ocorre, a requerida procede à correção da cobrança, faturando o consumo não auferido nos dois meses anteriores, sendo chamado de Registro Plurimensal, o qual possui amparo nos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010, emitida pela ANEEL.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese a irresignação do Autor quanto o valor da fatura correspondente ao mês 07/2022, verifica-se no histórico de contas que os meses anteriores foram faturados pela média e a menor, conforme abaixo colaciono:

Verifica-se os meses anteriores as cobranças se davam com base na média de consumo, de modo a cobrança com base na média de consumo se dá por até dois meses, ocorrendo no terceiro mês a leitura em campo pela Requerida realiza a leitura
in loco
, no qual constatada a cobrança em índice inferior é procedido a correção da cobrança, faturando o consumo não auferido anteriormente, o que ocorreu no caso em apreço.

Cumpre destacar que houve pagamento de fatura com valor superior ao questionado na presente demanda, no valor de R$ 1.275,38 – referente ao mês 06/2019, conforme histórico de contas.

A título de esclarecimento, as leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, verifico que o consumidor já ajuizou outras 10 demandas questionando as faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, sempre alegando cobrança acima de sua média mensal.

Destaco ainda que a concessionária Ré procedeu com a substituição do medidor da UC por diversas vezes, a saber, em 12/08/2019, 24/09/2019, 17/08/2020 e 01/07/2021, conforme consta no relatório de Ordens de Serviço juntado nos autos:

No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia elétrica, a concessionária de energia juntou prova documental que demonstram a legalidade da cobrança.

Além disso, se o consumidor não quiser que haja a cobrança pela média, em se tratando de Unidade Consumidora rural, tem a opção de mensalmente informar à concessionária, através dos canais de atendimento, o consumo registrado no seu medidor naquele mês, se proceder desta forma não gerará a cobrança pela média e será cobrado pelo real consumo.

Deste modo, age no exercício regular de direito a concessionária de energia elétrica que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Portanto, se restou comprovada a legalidade das faturas, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento das faturas discutidas nos autos, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da sentença. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023